Tribunal: TJMT
Processo: 0003771-20.2016.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003771-20.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WELINTON BARBOSA DE SANTANA - CPF: 807.693.492-34 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (VÍTIMA), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WENDDER BARBOSA DE SANTANA - CPF: 049.024.411-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306 DA LEI N.º 9.503/1997, ART. 329,
CAPUT
, DA CÓDIGO PENAL E ART. 14, DA LEI N.º 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. I, V E VII, DO CPP) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – RESISTÊNCIA – MATERIALIDADE DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ACUSADO QUE RESISTIU COM VIOLÊNCIA À EXECUÇÃO DO ATO LEGAL – UTILIZADO FORÇA FÍSICA PARA CONTER O RÉU – PROVA TESTEMUNHAL– CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USOS PERMITIDO – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE FEZ A REVISTA NO AUTOMÓVEL E ENCONTROU AS MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue, por laudo clínico feito por médico legista, ou por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como por exemplo, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

O crime de resistência foi comprovado com o testemunho dos policiais, que afirmaram com firmeza que o réu proferiu xingamentos, e após resistiu à prisão, usando de violência e tentando pegar a arma de um dos policiais, tendo que ser usado de força moderada para contê-lo e algemá-lo.

O pedido de absolvição do apelante apresenta-se injustificável, diante do conjunto probatório apresentado, que comprova indubitavelmente que o réu praticou o delito de porte de arma de fogo e munições de usos permitido, diante do testemunho do policial civil que fez a revista no automóvel e encontrou 10 (dez) munições de calibre .38 intactas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Welinton Barbosa de Santana
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 306 da Lei n.º 9.503/1997, art. 329,
caput
, da Código Penal e art. 14, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, 08 (oito) anos de detenção e mais 20 dias-multa, cumulado com 6 meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprido em regime inicialmente aberto. (Sentença - Id. 59067040 e 58067041).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição por não haver provas inequívoca nos autos dos crimes, com espeque no art. 386, inc. I e V e VII, do CPP.
(Id. 58067460 até 58067462)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id.
58067465 até 58067468
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 58067462)

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.306 DA LEI 9.503/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO E ROBUSTO NO SENTIDO CONDENATÓRIO – ALEGAÇÃO DE PROVA FORJADA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO - IMPOSSIBILIDADE –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Welinton Barbosa de Santana
, como incurso nas sanções do art. 306 da Lei n.º 9.503/1997, art. 329,
caput
, da Código Penal e art. 14, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 60098474)

“(...)
FATO 01:

Consta do presente caderno informativo que, no dia 7 de setembro de 2016, por volta das01h40min, em via pública, precisamente na Avenida do Governador, nas proximidades do Hotel Amazônia, nesta urbe, o denunciado
WELINTON BARBOSA DE SANTANA
conduziu veículo automóvel GM/CORSA, ano/modelo 1997, cor vermelha, placa CKH 0360, Renavam: 681008890, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

FATO 02:

Consta, também, que, no mesmo local acima descrito, em momento ligeiramente posterior ao primeiro fato, o denunciado
WELINTON BARBOSA DE SANTANA
, auxiliado por WENDDER BARBOSA DE SANTANA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os Policiais Militares que buscava efetuar a prisão em flagrante do primeiro em razão da prática do delito acima descrito e de ambos pelos delitos de ameaça, desobediência e desacato, consoante autos de resistência de fls. 55 e 55- verso/IP.

FATO 03:

Consta, por fim, que o denunciado
WELINTON BARBOSA DE SANTANA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, transportou e mantinha sob sua guarda, no interior do veículo mencionado no fato 01, 10 (dez) cartuchos de munição utilizado por arma de fogo de alma raiada, de calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujos cartuchos de munição mostraram-se eficientes para a realização de disparos, conforme laudo pericial de exame de fls. 93/95-IP.

Historiam os autos que, Policiais militares realizavam rondas ostensivas de segurança nas proximidades do estabelecimento comercial denominado "Mirante", quando, por volta das01h40min da data mencionada, ao passar por um grupo de pessoas que se encontravam ao lado do veículo GM/CORSA, placa CKH 0360, de propriedade do denunciado Welinton Barbosa, ouviram ofensas com as palavras "filhos da puta". Ao retornarem, os agentes verificaram que o veículo referido estava saindo do local, pelo que, realizaram abordagem, momento em que desceu de seu interior, Welinton Barbosa de Santana, que o conduzia, oportunidade em que se constatou que estava em visível estado de embriaguez, conforme auto de exame de fl. 64-IP.

Ato contínuo, ao tentarem os Policiais conduzir o denunciado Welinton à Delegacia de Polícia, desobedeceu ele à ordem emanada, passando a desacatar os Policiais militares responsáveis por sua condução, proferindo palavras de baixo calão e opondo-se à execução de ato legal, mediante violência perpetrada por socos e pontapés, chegando a ofender a integridade física dos agentes, necessitando os milicianos utilizarem de força moderada para conter a agressão.

Apurou-se, ainda, que, no momento em que os agentes conduziam o até o denunciado Welinton à viatura, outro veículo estacionou na frente da viatura, ocasião em que dele desceram algumas pessoas, dentre elas, Wendder Barbosa de Santana, que foi ao encontro dos Policiais buscando retirar o denunciado Welinton das mãos dos agentes, na tentativa de livrá-lo, desistindo de seu intento após verbalização dos Policiais, concretizando-se a condução do denunciado Welinton Barbosa de Santana.

Apurou-se que, após o episódio acima ocorrido, ao adentrarem na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, Wendder Barbosa, novamente no intento de livrar o denunciado Welinton, desacatou e ameaçou os Policiais Militares, que proferiram a ele voz de prisão, o qual se opôs à execução do ato legal, mediante violência perpetrada com socos e chutes, chegando a ofender a integridade física dos agentes, momento em que o investigador de polícia civil Fernando de Freitas Consone interveio, logrando, com isso, fosse efetuada a imobilização do denunciado.

Extrai-se que, aproveitando-se desse cenário, o denunciado Welinton Barbosa de Santana tentou retirar a arma de fogo do coldre do Policial Militar Jean Carlos Camargo Peixoto.

Narram os autos, por fim, que, sob ordem do Delegado de Polícia, o investigador de polícia Evandro Patrício Ribeiro realizou minuciosa revista veicular no interior do veículo conduzido pelo denunciado Welinton Barbosa, logrando êxito em localizar e apreender 10 (dez) cartuchos de munição de arma de fogo de alma raiada, de calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que, submetidos à perícia, mostraram-se eficientes para a realização de disparos, conforme laudo pericial de exame de fls. 93/95-IP. (...)”.

Pelo exposto, 0 Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DENUNCIA WELINTON BARBOSA DE SANTANA
acima qualificado, Como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 950311997, artigo 329, "caput", do Código Penal, e artigo 14 da lei n. 10.826103, na forma do artigo 69, do Código Penal, motivo pelo qual requer, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado, instalando-se 0 devido processo legal, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas no curso da instrução, culminando com a prolação de sentença condenatória”.

No que tange a materialidade, está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 58066952), boletim de ocorrência (Id. 58066968), auto de exame de corpo delito (Id. 58066954, 58066957), auto de resistência (Id. 58066969), relatório veicular (Id. 58066970), auto de exame de corpo delito – Embriagues (Id. 58066971), exame em cartucho de munição de armas de fogo (Id. 58066982), relatório policial (Id. 58066984), e demais documentos constantes nos autos.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste quanto aos crimes de embriaguez ao volante e resistência, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão, bem como pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, todavia há dúvidas quanto ao crime de porte de arma de fogo e munições de usos permitido.

O apelante negou a autoria dos fatos, alegando que seguiu todas as ordens dos policiais, não proferiu nenhum xingamento, e não sabe o motivo da abordagem, e apesar de não confessar se estava embriagado, relatou que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o automóvel, e quanto as munições encontradas em seu veículo, disse que não ter conhecimento e que não lhe pertenciam.

O policial militar Jean Carlos Camargo Peixoto em juízo assim declarou: (Retirado das Contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o relatório de mídias)

“(...) lembro que foi feita a abordagem dos mesmos, desceu as pessoas e o rapaz (...), ele já veio alterado, questionando e falando algumas coisas, ai percebemos que ele estava embriagado né, estava na condução do veículo, antes disso acho que teve uma situação, uma situação de xingamentos e tal, momento em que a gente voltou pra apurar o que estava acontecendo, já pegou no carro dele saindo, algo parecido, e depois da abordagem ele estava bastante exaltado né, e em determinado momento da abordagem aproximou outro carro com outro rapaz, que também Wendder, uma coisa assim (...) e já alterado também, querendo, já interferindo na prisão do rapaz ai. Ai conseguimos conversar com ele e tudo, conseguimos também imobilizar o (...) Welinton e conseguimos que o Wendder fosse embora também (...) levamos até a Delegacia, chegando na Delegacia, momento em que chegou o Wendder também querendo resgatar o preso (...) ai teve um momento em que eu conduzi o Welinton pra dentro e o Wendder teria agredido o soldado que ficou que é o Granzoti, teria agredido com socos e essas coisas, que houve interferência do investigador de polícia civil (...) momenta em que deram voz de prisão pro Wendder (...) na hora que o Wendder chegou lá dentro, ele ainda veio pra cima de mim e me deu um chute, Wendder, gratuitamente, sem ação nenhuma, já veio me dando chute, fora os xingamentos, dentre outras coisas e teve um momento também que o senhor Welinton avançou em mim, me jogando na parede e eu esquivando, defendendo e tentou pegar minha arma, avançou na minha arma, teve um momento que segurei a mão dele e ficamos um tempinho na parede, forçando pra pegar a minha arma e eu tirando (...) já na polícia civil, e daí teve o apoio do soldado Granzoti que daí foi pra cima e conseguimos algemar e imobilizar ele (...) que até então ele estava desalgemado (...) Promotoria: Com relação a embriaguez ao volante, o senhor lembra se mais ou menos algum dos sinais que ele apresentava? Testemunha: (...) Não me lembro muito bem não, bem agressivo com a gente. Promotoria: Com relação a embriaguez, o senhor pode afirmar com certeza absoluta se ele estava? Testemunha: Sim, ele estava. Promotoria: E aí, tinha algum odor? Testemunha: Sim, tinha o odor. (...) Promotoria: E no momento em que a abordagem de vocês ele dirigiu esse carro? Testemunha: Sim, ele era o condutor, realizamos a abordagem e ele é quem estava conduzindo o carro. Promotoria: Quando vocês foram efetivamente deter ele na Delegacia ele resistiu a prisão? Testemunha: Toda ocorrência, ele não queria ir (...) conforme deu um tumulto, conseguimos colocar ele na viatura até sem algemar, e chegando lá, que ele já estava lá, ele ficou bastante agressivo, tanto é que ele veio pra cima de mim tentando pegar a minha arma, me encurralando em uma quina assim (...) Promotoria: O senhor lembra se houve tentativas de socos e pontapés? Testemunha: Sim, tanto é que eu tomei um soco, um chute. Promotoria: Mas do Welinton? Testemunha: Do Welinton veio, ele foi interferindo, com a minha mão eu segurei e depois quando o outro soldado veio me ajudar ele veio de novo pra tirar ele. Promotoria: O senhor tem informações se foi localizado no veículo algumas munições pela polícia civil? Testemunha: Eu fiquei sabendo depois, não lembro se no outro dia (...) mas eu fiquei sabendo sim dessa informação. (...)”.

O policial militar Alexandro Granzoti Moreira, perante o juiz, esclareceu: (Retirado das Contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o relatório de mídias)

“(...) estávamos de serviço, se não me engano junto do soldado Peixoto, passamos ali próximo de uma festa que estava acontecendo próximo a rodovia MT-320 (...) nos ouvimos alguns dizeres ofendendo a guarnições, nos tava passando (...) demos meia volta, no momento em que estávamos retornando, o suspeito saiu com o veículo, juntamente com outras pessoas e nós conseguimos efetuar a abordagem já na avenida (. . .) efetuamos a abordagem, o mesmo estava bastante exaltado, bastante nervoso, desobedeceu ai a guarnições, houve ali um começo ali de desobediência, porque no momento em que pedimos pra ele levantar a mão o mesmo se negou, em certo momento mostrou bastante agressivo para com a guarnição, mas também estava com forte odor etílico, momenta em que decidimos encaminhá-lo a Delegacia, diante disso o mesmo se mostrou bastante agressivo, novamente não obedeceu as ordens da guarnição, entrou em luta corporal com a guarnição, conseguimos imobilizá-lo e encaminhá-los para a Delegacia. Já lá na frente da Delegacia, um outro rapaz veio pra cima da guarnição, tentando agredir a guarnição, nos naquele momento, tentando agredir pra retirar o suspeito de nos né, isso já na frente da Delegacia, tivemos ali o apoio do policial civil, encaminhamos ali o rapaz pra dentro do que tentou agredir a guarnição, dentro da delegacia, novamente, o menor tentou novamente contra a guarnição, foi necessário o uso da força, desde então fizemos o Boletim de ocorrências, encaminhamos todos, deixamos todos ali. (...) Promotoria: Tinha outras características que o senhor recorda dessa situação? Testemunha: Além da agressividade e do cheiro de bebida alcoólica, tava com o olho vermelho (...) Promotoria: A respeito dessa resistência que ocorreu o senhor poderia pormenorizar que atos, o que ele fez contra a guarnição? Testemunha: Olha, eu mesmo recebi um soco no peito de um dos suspeitos, não me recordo muito bem se foi o que está sentado ai ou o que está ali fora, e o outro policial que estava comigo também sofreu agressão na época, não me lembro ao certo, mas foi narrado no boletim de ocorrências. Promotoria: O senhor lembra de ter feito busca no veículo onde foi localizado algo lá dentro? Testemunha: Olha, ali foi feito busca rápida, visto que nós estávamos em apenas dois policiais e que dentro do veículo tinham mais de duas pessoas, então estávamos ali em número menor, então nós não tivemos um tempo hábil para fazer uma busca minuciosa no veículo, nós fizemos uma busca ali rápida (...) mas posteriormente, no dia seguinte, a polícia civil fez uma nova busca, creio eu que deve ser de praxe, e lá localizou algumas munições (...)”

Corroborando, temos o depoimento do policial civil Fernando de Freitas Consoni em juízo,
in verbis
: (Retirado das Contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o relatório de mídias)

“(...) Tava de plantão, ai eu recebi uma ligação do PM Granzoti, que eles tavam conduzindo uma pessoa, ai quando chegaram na Delegacia, abri o portão, ai o soldado Peixoto entrou com um Welinton, nisso o Wendder avançou em cima do PM Granzoti né, ai nós conseguimos imobilizar ele e conduzir ele pra dentro, foi quando o PM Granzoti deu voz de prisão pela agressão né, ai conduzimos ele pra dentro da Delegacia, chegando lá, eu vi que o Welinton avançou no soldado Peixoto, e o soldado Peixoto gritou vai pegar na minha arma rapaz, ai nós conseguimos imobilizar os dois e conduzimos até ao local em que eles ficaram detidos. Promotoria: Em relação a essa resistência que o Welinton fez, o senhor chegou a visualizar se ele partiu pra cima de algum dos policiais pra tentar a resistir a prisão com violência ou alguma coisa nesse sentido? Testemunha: Igual eu falei, eu vi que ele partiu pra cima do soldado Peixoto, ai quando o soldado Peixoto falou tá tentando pegar a minha arma rapaz, nisso o soldado Peixoto já estava em cima dele tentando imobilizar ele. Promotoria: Mas houve resistência com empurrões, pontapés? (...) Testemunha: Houve empurrões. Promotora: No momento em que o Welinton chegou na Delegacia, o senhor conseguiu identificar sinais de que ele estava efetivamente embriagado? Testemunha: Tava bem alterado, com os olhos vermelhos e o hábito tinha álcool né, a gente percebia que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Promotoria: Em relação as munições que foram encontradas, o senhor tem informações? Testemunha: Sim, depois o delegado pediu pra fazer uma vistoria e o investigador Evandro fez a vistoria no veículo e acabou encontrando essas munições, só não sei dizer precisamente quantas e qual calibre que é. (...) Promotoria: O senhor tem informações se essas munições, no local onde foram encontradas no carro? Testemunha: No câmbio do carro ali (...)”.

A testemunha policial civil Evandro Patrício Ribeiro Serafim, em juízo relatou: (Retirado das Contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o relatório de mídias)

“(...) A ocorrência de início eu não atendi (...) eu assumi as 08 horas da manhã do dia subsequente, que o delegado pediu pra mim dar mais uma checagem no veículo, fazer pente fino no veículo, nesse pente fino eu encontrei dentro da coifa de cambio um saquinho contendo algumas munições de calibre trinta e oito, essa é minha participação na ocorrência. (...) Promotoria: O senhor lembra se elas estavam deflagradas? Testemunha: Estavam intactas, (...)”.

A testemunha da defesa Cristiana Rodrigues de Oliveira, em juízo assim declarou: (Retirado das Contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o relatório de mídias)

“(...) Promotoria: A senhora foi até a Delegacia: Testemunha: Não. Promotoria: Não sabe o que aconteceu lá? Testemunha: Só ouvi falar comentários de lá. Promotoria: A senhora no local onde vocês estavam, estavam ingerindo bebida alcoólica. Testemunha: Não, nós só tomamos onde nos estava, nos estava indo pra casa. Promotoria: Mas vocês estavam ingerindo bebida alcoólica lá? Testemunha: Nos estava em família moço (...) Promotoria: Bebeu ou não bebeu bebida alcoólica? Testemunha: Nós bebemos. Promotoria: Ele estava dirigindo depois? Testemunha: Era o carro dele. (...) A senhora tava no outro carro, mas a hora que a polícia passou perto, o Corsa, o carro Corsa? Testemunha: Vermelho? (...) A senhora estava em qual carro? Testemunha: No preto. (...) Vocês estavam na frente ou atrás? Testemunha: Atrás. (.,.) Ai a viatura passou? Testemunha: E parou eles. Que distância a senhora estava deles mais ou menos? Testemunha: Cinco metros pra trás. (...) Juiz: A senhora teria capacidade de ouvir alguma coisa? Testemunha: Não, porque eu não parei perto. (...) Nós ficou só olhando, não foi onde que eles estavam (...) nos só observou, não escutou nada (...) A senhora viu (...) se houve um entrevero entre o acusado e os policiais? Testemunha: Não, ele saiu junto com eles a pedido deles. E como a senhora sabe dessa chave tal, pediram tal, se a senhora não estava lá fora? Testemunha: Porque minha Irma (...) Ela comentou mas não que a senhora viu? Testemunha: Aham. (...)”

O informante Wendder Barbosa de Santana, em juízo assim declarou: (Retirado das Contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o relatório de mídias)

“(...) Promotoria: Wendder, você falou que vocês estavam em comemoração em um aniversario (...) Durante a comemoração, vocês ingeriram bebida alcoólica? Informante: Bom, se eu vi eles bebendo bebida alcoólica (...) Promotoria: Sim ou não? Informante: Tinha, mas os que eu não vi eles ingerindo. Promotoria: Tinha bebida alcoólica e quem estava bebendo? Informante: Os maiores no caso. Promotoria: O seu tio Welinton ingeriu bebida alcoólica durante a comemoração do aniversário de familiar? Informante: Sim, mas não em excesso. (...) Promotoria: O senhor sabe o que ele ingeriu? Informante: Não. (...) Promotoria: O senhor os lembra que ele bebeu bebida alcoólica? Informante: Sim. (...) Promotoria: Depois desse momento que vocês pararam, saíram dirigindo até a polícia abordar vocês, o Welinton estava conduzindo o veículo Corsa até a polícia abordar? Informante: Sim. Promotoria: Em relação a essa suposta resistência que deu o Welinton, você lembra de ter visto em algum momento o Welinton reagindo pra não deixar ser preso? Informante: Não, em momento algum. (...)”.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)

Por sua vez, a Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1º no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.º 432/2013, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

A autoria delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, que o réu conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool

Em consonância com as declarações do Policial Militar, está o auto de exame de corpo delito – Embriagues (Id. 58066971), assinado pelos Policiais Militares, a partir do qual, pode-se extrair as seguintes informações: (Id. 58066971)

“
a. O condutor:

i. Envolveu-se em acidente de trânsito;
( ) Sim (x) Não

ii. Declara ter ingerido bebida alcoólica;
(x) Sim ( ) Não

Em caso positivo, quando: não informado;

iii. Declara ter feito uso de substância tóxica, entorpecente ou efeito análogo.
( ) Sim (x) Não
Em caso positivo, quando: ___________________________

iv. Nega ter ingerido bebida alcoólica;
( ) Sim (x) Não

v. Nega ter feito uso de substância tóxica, entorpecente ou efeito análogo;
(x) Sim ( ) Não

b. Quanto à aparência, se o condutor apresenta:

i. Sonolência;
(x) Sim ( ) Não

ii. Olhos vermelhos;
(x) Sim ( ) Não

iii. Vômito;
( ) Sim (x) Não

iv. Soluço;
(x) Sim ( ) Não

v. Desordem nas vestes;
(x) Sim ( ) Não

vi. Odor de álcool no hálito;
(x) Sim ( ) Não

vii. Sudação abundante;
( ) Sim (x) Não

viii. Faces congestas (vermelhidão na face)
(x) Sim ( ) Não

c. Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

i. Agressividade;
(x) Sim ( ) Não

ii. Arrogância;
(x) Sim ( ) Não

iii. Exaltação;
(x) Sim ( ) Não

iv. Ironia;
(x) Sim ( ) Não

v. Falante;
(x) Sim ( ) Não

vi. Dispersão;
(x) Sim ( ) Não

vii. Excitação
(x) Sim ( ) Não

d. Quanto à orientação, se o condutor:

i. Sabe onde está;
(x) Sim ( ) Não

ii. Sabe a data e a hora
(x) Sim ( ) Não

e. Quanto à memória, se o condutor:

i. Sabe seu endereço;
(x) Sim ( ) Não

ii. Sabe dos atos cometidos;
(x) Sim ( ) Não

f. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

i. Dificuldade no equilíbrio;
(x) Sim ( ) Não

ii. Fala alterada;
(x) Sim ( ) Não

Diante das constatações realizadas, os policiais militares concluíram que: “
encontra-se sob a influência de álcool
”.

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2016, ou seja, após o advento da Lei n.º 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que “
não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público
” (STJ,REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, TerceiraSeção, DJu 11.03.2015).

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “
existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor
”. (TJMT, AP nº 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de TrânsitoBrasileiro.” (N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.” (Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova ante a ausência de submissão do apelante ao teste de etilômetro ou a exame sanguíneo, tampouco alegar que os policiais (testemunhas) não relataram em seu depoimento o estado de embriaguez, pelo contrário, os agentes policiais confirmaram que o réu estava com sinais, odor de bebida alcoólica, e demais sinais que demonstravam a embriaguez, demonstrando que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, bem como pelo auto de constatação de embriaguez.

RESISTÊNCIA

O segundo ponto recursal refere-se ao crime de resistência, pleiteando-se a absolvição sob o fundamento de que o fato não constituiria o fato infração penal.

O artigo 329 da Matriz Penal descreve a conduta caracterizadora do crime de resistência:

“Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:”

Leciona-nos Guilherme de Souza Nucci: “A (resistência) ativa consiste justamente no emprego de violência ou ameaça contra funcionário público, servindo para configurar o crime; (...).” (“Código Penal Comentado”. 8ª ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2008. p. 1082).

Com efeito, a violência dever ser, necessariamente, dirigida ao funcionário público, e não por este contra ao opositor, sendo necessário o emprego de violência física ou ameaça contra o agente competente.

A materialidade está comprovada pelo auto de resistência (Id. 58066969).

Outrossim, em que pese o réu ter negado veemente a pratica do delito, relatando que não se opôs à prisão, é forçoso reconhecer que,
in casu
, os policiais foram firmes ao afirmarem que o ora apelante proferiu xingamentos e ofensas, motivo pelo qual realizaram a abordagem, e após resistiu à prisão, tendo Wellinton avançado em cima do policial militar Peixoto, jogando-o na parede e tentando pegar sua arma, sendo necessário conte-lo, e somente com a ajuda de outro policial que conseguiram algema-lo e imobilizá-lo, restando evidente a autoria do crime, diante das provas testemunhas irrefutáveis,

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3. Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...) O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro- Julgado em 15/01/2013). ”

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando, na sua essência, em consonância, com os elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

Ademais, não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldara condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...” (Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018,Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Portanto, diante do contexto probatório, não há espaço para a absolvição para o tipo do art. 329,
caput
, do CP, de modo que, os elementos de provas são hábeis a embasar a condenação da recorrente.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOFO DE USO PERMITIDO

A defesa pleiteia também a absolvição do crime de porte de arma de fogo e munições de usos permitido.

Razão não assiste a defesa.

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica- se que existem provas capazes de ensejar um decreto condenatório no que se refere a este delito, posto que as munições foram encontradas dentro do automóvel do apelante, pelo policial civil Evandro Patrício Ribeiro Serafim, quando assumiu seu posto as 08 (oito) horas, e realizou um “pente fino” no automóvel, encontrado os 10 (dez) munições de calibre .38 intactas, dentro da coifa do câmbio, em um saquinho.

Em que pese o apelante ter negado a autoria do delito, dizendo que as munições não lhe pertenciam, deve-se acentuar que o policial civil foi uníssono em assegurar que encontrou a munição dentro do carro do réu.

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina admitem o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea para a condenação, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, conforme se verifica nos julgados a seguir transcritos:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAL E JUDICIAL COESAS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – DEPOIMENTO DO POLICIAL EM CONSONÂNCIA CO MO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – VALOR PROBANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – (...) Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu nº 156962/2014). O depoimento de policiais apresenta “idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A negativa de autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT, Ap nº 65657/2018). (TJ-MT – APL: 0006347122009811001591192018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2019

“3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes”. (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).

Diante da análise do contexto fático probatório, evidencia-se que as provas orais colhidas, sobretudo o depoimento prestado em juízo pelo policial, é firme e concatenado em demonstrar a conduta estável e permanente do apelante para a prática de crimes do tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Welinton Barbosa de Santana
, mantendo incólume a sentença vergastada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021